Tribunal: TJMT
Processo: 1031027-60.2021.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031027-60.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JANETE DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 453.535.731-53 (APELADO), IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 592.712.301-59 (ADVOGADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA.

AFASTADO.

CONTRATOS EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA.

CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL.

REDUZIDO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍIOS.

MANTIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que os autos encontram-se fartamente instruído com prova documental, a qual é suficiente para o deslinde da controvérsia.

“[...]1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, havendo questionamento do suposto tomador de empréstimo consignado sobre a falsidade da assinatura aposta no documento, incumbe à instituição financeira o ônus da prova, bem como o adiantamento das custas periciais.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp n. 1.943.060/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

O
desconto indevido em benefício previdenciário, sem a regular contratação, geram transtornos e abalam o emocional, sendo desnecessária a comprovação de qualquer outra circunstância para configurar o dano moral causado a autora apelada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1031027-60.2021.8.11.0003 – COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

APELADA

: JANETE DE OLIVEIRA MACHADO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Dano Moral, que julgou

procedentes os pedidos iniciais, para c
ondenar o apelante ao

pagamento da importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de dano moral acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do dano, e correção monetária pelo INPC a contar da sentença. Declarar inexistente o débito representado pelos contratos n°606216174, no valor de R$322,00 (trezentos e vinte e dois reais), e ao contrato no596199201, no valor de R$3.903,48 (três mil, novecentos e três reais e quarenta e oito centavos), ratificando a decisão Id 73818810. Determinar a restituição da importância descontada, de forma simples, à pessoa da autora, devendo ser corrigida: juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do desconto. Determinar à autora a restituição das importâncias de R$ 322,00 (trezentos e vinte e dois reais) e R$ 3.903,48 (três mil e novecentos e três reais e quarenta e oito centavos), com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a contar das transferências, em favor do réu, sob pena de enriquecimento ilícito. Condenar a empresa ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação.
(id. 151406195)

O apelante, em preliminar, alega nulidade de sentença em razão do cerceamento de defesa, uma vez que a lide foi julgada antecipadamente.

Defende a regularidade dos contratos, pois foram firmados pela apelada que recebeu os valores contratados por meio de depósito em conta bancária, conforme provas documentais.

Assevera que a apelada deixou de
acionar os canais administrativos do banco, amplamente divulgados pela mídia, ou mesmo recorrer as plataformas que buscam a solução dos conflitos, como o Consumidor.gov, para devolução do valor do contrato, quando poderia ter feito em até 30 dias, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que não prospera a tese de que os contratos tenham sido firmados por terceiros, pois ficou demonstrado que a apelada se beneficiou dos valores disponibilizados em sua conta.

Discorda da condenação por dano moral, sob o argumento de que não ser crível que alguém que não tenha celebrado um contrato e não se beneficiou do valor, permaneça efetuando pagamento das parcelas mensalmente por mais de 2 (dois) anos, a situação se demonstra um tanto contraditória.

Aduz que a apelada não comprovou o alegado dano moral e por isso deve ser afastada a condenação, caso não seja esse o entendimento, que ao menos seja minorado o valor, e que a incidência dos juros de mora seja a partir do arbitramento.

Alega que não houve prejuízo material a ser reparado, posto que a contratação dos empréstimos é legítima e regular.

Pontua que o valor dos honorários advocatícios também se mostra excessivo, levando-se em conta que a causa não demandou grande complexidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a

sentença apelada, julgando improcedente a demanda, com a inversão da sucumbência, segundo as razões aduzidas.

(id. 151406196)

A apelada, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença. (id. 151406201)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Consta dos autos que
JANETE DE OLIVEIRA MACHADO
,

ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Dano Moral, em face do apelante, e após o trâmite legal o Juízo julgou procedentes os pedidos iniciais, para c
ondenar o apelante ao

pagamento da importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de dano moral, acrescido de

juros de 1% (um por cento)

ao mês a partir do dano, e correção monetária pelo INPC a contar da sentença. Declarar inexistente o débito representado pelos contratos n°606216174, no valor de R$322,00 (trezentos e vinte e dois reais), e ao contrato no596199201, no valor de R$3.903,48 (três mil, novecentos e três reais e quarenta e oito centavos), ratificando a decisão Id 73818810.

Determinar a restituição da importância descontada, de forma simples, à pessoa da autora, devendo ser corrigida: juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do desconto. Determinar à autora a restituição das importâncias de R$ 322,00 (trezentos e vinte e dois reais) e R$ 3.903,48 (três mil e novecentos e três reais e quarenta e oito centavos), com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a contar das transferências, em favor do réu, sob pena de enriquecimento ilícito. Condenar a empresa ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 12% (doze por cento), sobre o valor da condenação.
(id. 151406195)

O apelante, em preliminar, alega nulidade de sentença em razão do cerceamento de defesa, uma vez que foi requerida a expedição de ofício à instituição bancária.

Intimadas as partes para manifestarem interesse da produção de provas, a apelada requereu prova grafotécnica (id. 151406181) e o apelante requereu o depoimento pessoal da autora, e ainda consignou que a
“
prova documental carreada aos autos é suficiente para demonstrar a ausência de qualquer ato ilícito por parte do Requerido.”

O Juízo deferiu a prova oral e determinou a realização da audiência de instrução, onde a apelada foi ouvida e negou a assinatura do contrato mais uma vez.

No caso, os autos foram fartamente instruídos com documentação, que foram suficientes para o deslinde da controvérsia pelo Juízo da causa.

Ademais, importante registrar que cabe ao Magistrado avaliar sobre a necessidade da produção de provas, nos termos dos artigos. 355, I, e 370 do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES.

1. O STJ possui entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos aptos para a formação de seu convencimento.

1.1. A revisão do entendimento acerca da suficiência dos elementos probatórios reclama, necessariamente, o reenfrentamento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, na via do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

2. É pacífico no âmbito desta Corte o entendimento de que, devido à relativa independência entre as instâncias, a absolvição no juízo criminal somente vincula o cível quando reconhecida a inexistência do fato ou declarada a negativa de autoria, hipótese presente no caso dos autos.

3. No tocante ao alegado dissídio jurisprudencial, a incidência da súmula 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal ante a inexistência de similitude fática.4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1324063/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019)

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que os autos encontram-se fartamente instruído com prova documental, a qual é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Além disso, o próprio apelante, quando oportunizada a produção de prova, afirmou que os documentos que instruíram a contestação eram suficientes para comprovar suas alegações.

Destaque-se ainda que foi deferida e realizada a prova oral requerida pelo apelante, porém ela não lhe foi favorável.

Portanto, inexiste nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Rejeito a preliminar.

Assevera o apelante que a apelada deixou de
acionar os canais administrativos do banco, amplamente divulgados pela mídia, ou mesmo recorrer as plataformas que buscam a solução dos conflitos, como o Consumidor.gov, para devolução do valor do contrato, quando poderia ter feito em até 30 dias, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor.

É cediço que o consumidor não está obrigado a buscar e nem esgotar as vias administrativas para pleitear seu alegado direito, sob pena violação ao direito de petição e acesso à Justiça, nos termos do art. 5o, XXXIV, “a”, da CF.

Defende a regularidade dos contratos, pois foram firmados pela apelada que recebeu os valores contratados por meio de depósito em conta bancária, conforme provas documentais.

Aduz ainda que não causou prejuízo material, pois a apelada recebeu e usufruiu dos valores disponibilizados em sua conta, bem como não praticou nenhum ato ilícito e por isso, caso não seja afastada a condenação por dano moral, que ao menos seja reduzido o valor da indenização por dano moral e dos honorários advocatícios.

Cinge-se a controvérsia em saber se o apelante comprovou a regularidade e formalização do contrato que originou o débito objeto da demanda.

Cumpre mencionar que é incontroverso nos autos que a apelada negou a celebração de qualquer negócio jurídico com o apelante e que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, o que motivou o ajuizamento da ação.

A relação existente entre as partes é de consumo, e, no caso, cabia ao apelante comprovar a regularidade/legalidade dos contratos e descontos efetuados na conta da apelada.

Todavia, o apelante, ao contestar a ação, a instruiu com documentos os quais a apelada negou ser sua assinatura ao impugnar a contestação e também em audiência de instrução e julgamento.

Como bem destacado pelo Juízo, cabia ao apelante desconstituir a negativa da apelada, porém não fez.

Eis o trecho da sentença:

“[...]

Infere-se dos autos que a autora negou expressamente a existência do contrato, de maneira que o ônus de provar o contrário seria do réu, pois o ordenamento jurídico brasileiro não comporta prova negativa.

[...]

No caso concreto, extrai-se que o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, porquanto, nada trouxe aos autos no sentido de minorar a situação incômoda em que se encontra.

É certo que a instituição financeira centrou os documentos de créditos, todavia, a autora negou terminantemente a assinatura aposta no título, tanto na peça madrugadora, como na impugnação à contestação e, quando de sua oitiva em juízo, ratificou a negativa.

Isso porque, contestada a assinatura do documento particular, cessa-lhe a fé, nos termos do artigo 428, I, do Código de Processo Civil:

"Art. 428 Cessa a fé do documento particular quando:

I - for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade; (...)."

Destarte, o ônus da prova caberia à parte que produziu o documento, ou seja, ao réu, a teor do disposto no artigo 429, II, do Código de Processo Civil, in verbis:

"Art. 429: Incumbe o ônus da prova quando:

I - (omissis)

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento."

Conclui-se, pois, que o referido dispositivo legal ao estabelecer os encargos probatórios acerca da autenticidade de um documento, desvinculou-se da regra geral prevista no artigo 373 do Diploma Processual.

Desse modo, nos casos de adução de falsidade do documento, o ônus é daquele que alega; contudo, quando se trata de assinatura, a prova de sua veracidade cabe àquele que apresentou o documento em juízo, nos termos do dispositivo legal transcrito, como, aliás, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...]”

Portanto, cabia ao apelante comprovar a veracidade da assinatura aposta nos contratos objeto da lide, no entanto, não o fez.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALSIDADE DE ASSINATURA. CUSTAS PERICIAIS A CARGO DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO. JULGAMENTO DO TEMA 1.061/STJ, QUE CONFIRMOU A DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .

1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, havendo questionamento do suposto tomador de empréstimo consignado sobre a falsidade da assinatura aposta no documento, incumbe à instituição financeira o ônus da prova, bem como o adiantamento das custas periciais.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido.”(AgInt no REsp n. 1.943.060/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)."

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Assim, inequivocamente a autora apelada sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

No presente caso, evidente que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem a regular contratação, geram transtornos e abalam o emocional, sendo desnecessária a comprovação de qualquer outra circunstância para configurar o dano moral causado a autora apelada.

O desconto indevido, é suficiente para caracterizar o dano moral decorrente da ação ilícita e má prestação de serviço praticado pelo Banco apelante.

Quanto ao valor indenizatório, o apelante busca a minoração.

Pois bem, c
onsideradas as condições econômicas e sociais das partes, a falta cometida pelo Banco apelante que tal indenização não pode servir para o enriquecimento ilícito, bem como visando o caráter punitivo-pedagógico esperado da condenação, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se excessivo e fora dos

parâmetros dos Tribunais Superiores e desta e. Corte, razão pela qual deve ser minorada.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

1. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284/STF.

2. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PROMOVIDA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ.

3. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

4. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ.

5. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não apontado o dispositivo legal tido por violado, incide, na hipótese, o enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria ao recurso especial.

2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (Súmula 479/STJ).

3. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "a revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo" (AgRg no AREsp n. 453.912/MS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 25/8/2014), sob pena de incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, desproporcionalidade esta que não se constata na hipótese, em que foi fixada a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

4. No caso de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Precedente. 5. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 972.028/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017)

No que tange ao inconformismo do apelante em relação ao marco inicial dos juros de mora, não merece reparos a sentença, pois se aplica a Súmula 54 do STJ.

Da mesma forma, não merece reparos o valor dos honorários advocatícios arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, uma vez que levou-se em consideração a natureza da causa, o trabalho e tempo do causídico.

Ante o exposto,
PROVEJO em parte o RECURSO,
e reformo parcialmente a sentença, apenas para reduzir o valor da compensação por dano moral, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023